Tribunal: CARF
Processo: 10711.728573/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.728573/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.081 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/10/2008, 07/11/2008, 21/11/2008
AGENTE
DE
CARGA.
INFORMAÇÕES
RELATIVAS
A
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei, não sendo possível afastar a aplicação da norma vigente em decorrência da
aplicação de Princípios Constitucionais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.079, de 21 de setembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10711.722951/2013-01, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.728573/2013-61
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.081 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728573/2013-61

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Em julgamento Auto de Infração de lançamento de multa decorrente da prestação
intempestiva das informações relativas à carga transportada nos termos do art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966.
Conforme se extrai do Relatório de Fiscalização, o contribuinte, cadastrado como
agente de carga (desconsolidador), prestou as informações previstas nos artigos 17 e 18 da IN
RFB no 800/2007 após o prazo previsto no art. 22 do mesmo dispositivo normativo.
Verificada a intempestividade, a fiscalização elaborou planilha elencando os
Conhecimentos informados fora do prazo, destacando o lançamento da multa prevista na
legislação.
Ciente da exigência, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, que entendeu pela sua improcedência.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário alegando:
a) Necessidade de concessão de efeito suspensivo;
b) Ilegitimidade Passiva do Agente de Cargas;
c) Aplicação da Denúncia Espontânea;
d) Aplicação do Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade;
É Relatório.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.081 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728573/2013-61

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ciente do Acórdão de primeira instância em 28/08/2020, apresentou Recurso Voluntário
em 28/08/2020, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em Relatório, o litígio refere-se à aplicação da multa prevista no art.
107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, pela prestação intempestivo de
informações relativas a desconsolidação de carga, prevista nos arts. 17, 18 e 22 da
Instrução Normativa no 800, de 2007:
Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e

Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a
prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados em um
manifesto eletrônico provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme
relação constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador
que o informou no sistema.
[...]
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.081 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728573/2013-61

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
[...]
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.”
Da legislação transcrita, percebe-se que a desconsolidação da carga, no período em
discussão, deveria ser informada antes da atracação da embarcação em porto no País,
entretanto, conforme planilha elaborada pela fiscalização, todas as informações foram
prestadas após a desatracação.
Desta feita, configurado o descumprimento da obrigação, foram lavradas as multas
previstas no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Em sua defesa, inicialmente a recorrente pede pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso administrativo.
Neste tópico, como se sabe, é conferida a suspensão automática da exigência até o
desfecho definitivo na seara administrativa, não sendo necessária a apresentação de
pedido específico em recurso para tal fim.
No mérito, alega a ilegitimidade passiva do agente de cargas para responder pela
infração. Destaca que o agente de cargas participa na prestação de informações como
mero representante do NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier) no exterior.
Desta forma, assim como o Agente Marítimo apenas representa o transportador, o
Agente de Cargas representa o NVOCC no exterior, não cabendo a este responder pelas
infrações, cabendo à Aduana aferir a responsabilidade do consolidador estrangeiro e
executá-la diretamente.
Não procede.
A responsabilidade do Agente de Cargas quanto às informações relativas à
desconsolidação foi direta e expressamente prevista na legislação, não havendo que se
falar em ilegitimidade passiva em virtude de estar atuando como representante de
interveniente estrangeiro:
“Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.”
A jurisprudência desse Colegiado já é pacífica a respeito do tema, como se nota do
recente Acórdão no 3302-011.014:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.081 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728573/2013-61

“Acórdão no 3302-011.014
Sessão de 27 de maio de 2021
Relatora: Larissa Nunes Girard
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/02/2013
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga é responsável pela prestação de informação à Receita
Federal sobre a desconsolidação da carga e responde pelo descumprimento
de prazo a que der causa.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE
DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente,
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo a
atividade de lançamento vinculada e obrigatória uma vez constatada a infração.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA
CARF N° 126.
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
infonnações à administração aduaneira.”
Recentemente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF
no 187, consolidando o entendimento pela legitimidade passiva do agente de carga
quanto às informações sobre a desconsolidação de carga:
“Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.”
Portanto, afastado o argumento de ilegitimidade passiva.
Prosseguindo em sua defesa, a recorrente defende a aplicação do instituto da denúncia
espontânea nos termos do art. 138 do CTN e art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
ou, subsidiariamente, que a multa seja atenuada para a prevista no art. 729, II, do
Decreto no 6.759, de 2009, tendo em vista a inexistência de dolo ou dano ao erário.
Também não merece prosperar.
Sem maiores delongas, a impossibilidade de aplicação da denúncia espontânea às
multas por descumprimento de obrigação aduaneira já é pacífica neste Conselho
Administrativo, sendo inclusive objeto da Súmula CARF no 126:
“Súmula CARF no 126:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.081 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728573/2013-61

A denúncia espontânea
não alcança as
penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.”
Da mesma forma não deve prosperar sua argumentação subsidiária de aplicação da
multa de R$ 200,00 (duzentos reais) prevista no art. 729, II do Decreto no 6.759/2009
ante a inexistência de dolo ou dano ao erário.
O art. 94 do Decreto-Lei no 37, de 19661, foi claro ao prever que a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato. Ademais, não cabe a aplicação da multa prevista no art. 729 do
Regulamento Aduaneiro, própria das infrações cometidas pela empresa de transporte
internacional, inaplicável ao agente desconsolidador de cargas.
Portanto, também devem ser rejeitada a defesa neste ponto.
Por fim, pede pela aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade,
devendo ser possibilitada uma redução dos valores lançados, como, por exemplo,
previsto da Lei no 12.546, de 2011.
O argumento ora em análise já fora por diversas vezes suscitado, entretanto, deixar de
aplicar a norma vigente em decorrência da aplicação de Princípios equivale a realizar o
controle de constitucionalidade do dispositivo, atribuição esta própria do Poder
Judiciário e vedada a este Conselho Administrativo.
Em que pese o valor jurídico dos argumentos apresentados, em obediência à legalidade,
deve ser rejeitado o seu provimento, inclusive pelo disposto na Súmula CARF no 2:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Desta forma, afastados os argumentos de defesa, VOTO por NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário.

1 Decreto-Lei no 37/66:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por parte da
pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
[...]
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.081 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728573/2013-61

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital